Tribunal: CARF
Processo: 10850.907130/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907130/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.356 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JULIO CESAR MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A
MAIOR.
ÔNUS
DA
PROVA.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar em direito creditório passível de restituição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907130/2009-64
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907130/2009-64

Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento do pedido de restituição
até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 27/29):
1. Trata-se manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
de fls. 20/21, que deixou de reconhecer o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP
no 00581. 90215.280805.2.2.04-8610, relacionado a recolhimento espontâneo de crédito
tributário devido a título de restituição indevida a devolver, exercício 2000, conforme
DARF de fls. 8. A autoridade lançadora fundamenta decisão nos dispositivos legais
que determinam a incidência de juros moratórios nos recolhimentos de crédito
tributário devidos a título de restituição indevida a devolver.
2. Cientificado(a) em 29/09/2009 (fls. 23), o(a) interessado(a) apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 2/6), em 27/10/2009. Em suma, alega que efetuou retificação da
DIRPF 2000, cancelando o valor do imposto de renda a restituir, apurado na DIRPF
original, implicando apuração de restituição indevida a devolver de R$ 3.403,93. Aduz
que efetuou recolhimento espontâneo, no valor de R$ 5.198,48, código de receita 1054
(restituição indevida a devolver), valor superior ao que veio a ser apurado pela Receita
Federal, conforme auto de infração de fls. 9/11, que indicou o valor corrigido a ser
recolhido, em face da apresentação da DIRPF retificadora, no montante de R$ 3.488,68.
Assim, apresentou o PER/DCOMP no 00581.90215.280805.2.2.04-8610, requerendo
a restituição do valor supostamente pago a maior, de R$ 1.709,80.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, ratificando o despacho decisório proferido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER. JUROS MORATÓRIOS.
O crédito tributário decorrente do imposto de renda restituído ao contribuinte,
indevidamente, sujeita-se à incidência de juros de mora, calculados pela aplicação da
taxa SELIC, acrescido de 1% no mês do pagamento
Cientificado da decisão, em 06/12/2013 (fls. 35), o contribuinte, em 26/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/42), reportando-se e repisando literalmente as alegações da
inconformidade, requerendo, ao final, o deferimento do pedido de restituição formulado
devidamente atualizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/47.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907130/2009-64

Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição formulado, sob o
fundamento de inexistência do direito creditório, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do crédito pleiteado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/29) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em repisar as
alegações da inconformidade, sendo certo que o direito creditório pleiteado se refere aos juros
moratórios aplicados na atualização da restituição recebida indevidamente, ao teor da guia
DARF recolhida e objeto do auto de infração lavrado (fls. 7/12) – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 28/29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
4. No mérito, constata-se a improcedência do apelo. Com efeito, verifica-se que o
interessado recebeu restituição do imposto de renda, indevidamente, no montante
de R$ 3.403,93. A restituição, originalmente apurada, foi levantada em 15/06/2000,
pelo valor atualizado, de R$ 3.488,68, conforme extrato do sistema IRPF REST, às fls.
26. O recolhimento do crédito tributário correspondente, às fls. 7, deu-se apenas
em 13/05/2003.
5. Por oportuno, registre-se que o crédito tributário decorrente da restituição indevida do
imposto de renda tem a mesma natureza jurídica do imposto, vez que decorre da
majoração da base de cálculo do IRPF, devido no ajuste anual. Em consequência, o
valor restituído indevidamente reporta-se ao crédito tributário cujo vencimento deu-se
no último dia do prazo de entrega da DIRPF em referência, em abril de 2000. Em
consequência, o valor indevidamente restituído ao contribuinte, no valor original de
R$ 3.403,93, sujeita-se aos acréscimos moratórios, calculados pela taxa Selic, desde
01/05/2000, até abril de 2003, e de 1% no mês do pagamento, que ocorreu somente
em 13/05/2003, em conformidade com as disposições do § 3o do art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, normatizado pela IN SRF no 185, de 2002, vigente à época.
6. Considerando que a taxa Selic teve variação no período de 64,88% (índice verificado
no sítio oficial do Banco Central do Brasil na internet), o débito estava sujeito a juros de
mora de R$ 2.264,59, perfazendo o montante de R$ 5.668,52. Do exposto,
considerando que o interessado recolheu apenas R$ 5.198,48 (fls. 8), constata-se a
inexistência do invocado indébito.
7. Por oportuno, registre-se que o Auto de Infração emitido em face do contribuinte, às
fls. 9/11, em 18/12/2003, posteriormente ao cumprimento voluntário da obrigação
tributária, para fins de exigir o recolhimento da restituição indevida a devolver, em
valor inferior ao que era devido, não tem aptidão para afastar a exigência em relação
ao valor efetivamente recolhido.
De fato, no que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário
apurado, relativo à restituição do imposto de renda recebida indevidamente, escorreita a decisão
recorrida. Ademais, cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da Súmula no 4:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907130/2009-64

Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Com efeito, constata a inexistência do direito creditório pleiteado não há como
acolher o pedido formulado, portanto correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado por meio do
PER/DCOMP 00581.90215.280805.2.2.04-8610, de 28/08/2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Original